Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Executada, ora Embargante, em que esta requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada a contradição contida no acórdão recorrido quanto às informações documentais apresentadas, que demonstram que apenas o imóvel penhorado é de propriedade da Embargante, bem como que esta utiliza aquele como sua moradia e de sua família.
2. Em caso de não acolhimento do recurso, pede a manifestação deste Colegiado de modo específico sobre o afastamento e não aplicação das provas produzidas nos autos, bem como sobre a violação direta ao art. 371 do CPC, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inc. II, e art. 489, § 1o, IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pela Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
5. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
6. Segundo a Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do imóvel depende da prova de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência do proprietário ou para a moradia da família.
7. No caso em apreço, tendo em vista a falta de comprovação de que o aluguel recebido é revertido para viabilizar a moradia e subsistência da parte Devedora e de sua família, mostra-se inviável a desconstituição da penhora.
8. Mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação.
9. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte Embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.
10. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
11. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.